Tribunal: TJSP
Processo: 0052065-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento do pedido de livramento condicional – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação encontra-se em curso, com tramitação regularmente razoável, aguardando análise judicial – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pretensão de apressamento do pedido de livramento condicional – Via inadequada – Informes evidenciadores de que a postulação encontra-se em curso, com tramitação regularmente razoável, aguardando análise judicial – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na espécie – Precedentes – Cognoscibilidade – Descabimento – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0052065-11.2019.8.26.0000, da Comarca de
Casa Branca, em que é impetrante SERGIO AUGUSTO ROSA e Paciente
VARLUCIO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de habeas corpus. V.U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0052065-11.2019.8.26.0000 - lauda 2/6
Voto:
23065 CFF/D
Habeas Corpus:
0052065-11.2019.8.26.0000
Comarca:
Casa Branca
Vara:
Vara das Execuções Criminais
Processo:
7000423-57.2018.8.26.0114
Impetrante:
Sergio Augusto Rosa
Paciente:
Varlucio Rosa
Habeas Corpus
Execução
Pretensão de
apressamento do pedido de livramento condicional
Via inadequada Informes evidenciadores de que
a postulação encontra-se em curso, com tramitação
regularmente razoável, aguardando análise judicial
Não conhecimento ditado pela constatação da
inexistência
de
manifesta
nulidade,
flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer
defeito
teratológico
na
espécie

Precedentes Cognoscibilidade Descabimento
Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da suscitada demora na análise do benefício de
livramento condicional.
Postula, ao que se infere, a concessão da
ordem para o imediato deferimento do livramento condicional do
paciente “...eis que já preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos”, ou
“...seja determinado o imediato julgamento do pedido” (fls. 02/12).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0052065-11.2019.8.26.0000 - lauda 3/6
16/17).
Prestadas as informações judiciais (fls.
21/22 e 44/51), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da ordem (fls. 24/29).
É o relatório.
Incognoscível o presente habeas corpus.
As informações judiciais prestadas pela
digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte
historiamento processual:
“O paciente está descontando um total de 11 anos, 08 meses e
16 dias de pena privativa de liberdade, com término de pena previsto
para 19/04/2029, pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
furtos qualificados consumados e tentados e roubo circunstanciado.
O paciente cumpre pena na Penitenciária 'Joaquim de Sylos
Cintra' de Casa Branca, interior de São Paulo, e se ressente de
suposta demora na análise de pedido de progressão ao regime
semiaberto.
O Provimento n. 2.518/2019, do C. Conselho Superior da
Magistratura, publicado no DJe de 16/09/2019, atribuiu a
competência da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca da
Capital para o processamento das execuções criminais físicas dos
sentenciados que cumprem pena na Penitenciária 'Joaquim de Sylos
Cintra' de Casa Branca.
De acordo com a movimentação verificada no SIVEC, os autos
do processo foram remetidos de Casa Branca à 5a VEC em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0052065-11.2019.8.26.0000 - lauda 4/6
12/08/2019,
e
aos
13/08/2019
aportaram
nesta
Comarca.
Entretanto, em razão de agravo pendente, os autos foram remetidos
novamente a Casa Branca em 08/10/2019 e foram recebidos nesta
comarca em 14/01/2020.
O paciente pleiteia livramento condicional, havendo apenso
autuado em 05/08/2019 referente ao assunto, com pedido escrito a
mão pelo paciente, e ratificação do pedido pela defesa técnica em
19/12/2019 (fls. 08/09 do mencionado apenso).
Na presente data determinei a juntada de boletim
informativo e atestado de conduta carcerária atualizados, a
realização de cálculo para aferição do requisito objetivo, bem como,
com a vinda de tais documentos, a abertura de vista para o
Ministério Público e Defensoria Pública.
Por fim, esclareço que a vinda das execuções penais de Casa
Branca para São Paulo foi justamente para permitir maior
celeridade na apreciação dos benefícios, e é isso o que está
acontecendo”.
Ora, como é cediço, o remédio heroico
não é instrumento adequado ao objetivo da aceleração de processos ou
seus respectivos incidentes, mormente no presente caso, em que a
execução está tendo tramitação, menos célere, é verdade, mas por conta
de adversidades fáticas que vêm sendo superadas e que não podem ser
simplesmente tidas por inexistentes.
Nessa direção:
“(...) O writ não é o instrumento adequado para o
apressamento de processo ou incidente processual. Sua
utilização tem como escopo salvaguardar a liberdade de
locomoção do indivíduo. 3. Ordem denegada.” (STJ, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0052065-11.2019.8.26.0000 - lauda 5/6
HC no 119.510/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu, DJ
01.12.2011)
Não se vislumbra, no caso concreto e até
o presente momento, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do
aparelho judiciário na condução do feito, especialmente porque o
Magistrado, conforme se extrai do conteúdo das informações, tem
envidado esforços para que seja garantida a razoável duração do processo
executório.
Logo, ainda que com certa dilação,
inarredável o reconhecimento de existiram (e ainda existem) circunstâncias justificadoras que a determinaram, como aqui
minudentemente alinhavado pela digna autoridade apontada como
coatora.
Os
prazos
processuais
devem
ser
sopesados de forma globalizada, não se legitimando meras contagens
aritméticas, até porque a extensão deve ser considerada com relação à
peculiaridade de cada execução, em busca do necessário equilíbrio entre
os direitos das pessoas e a necessidade social, de forma isonômica, tudo
de acordo com o critério da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, e analisada a inexistência de
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de autoridade
ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável a incognoscibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0052065-11.2019.8.26.0000 - lauda 6/6
da impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)